Tribunal: TJSP
Processo: 1019866-52.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de obscuridade. Não configuração. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Provas produzidas e dispositivos legais necessários à solução da lide já examinados. Embargos rejeitados.